Tribunal: TJSP
Processo: 1524326-81.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Furto simples. Recurso defensivo postulando a absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para embasar a condenação nos moldes em que proferida. Pena, regime inicial aberto e substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos mantidos. Recurso não provido.